Tribunal: TJSP
Processo: 1085312-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL SENAI. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Em se tratando de pessoa jurídica, a impossibilidade de arcar com os ônus da taxa judiciária deve ser cabal e liminarmente demonstrada, tanto para os fins de concessão do benefício da assistência judiciária como do diferimento do recolhimento. Súmula 481 do C. STJ. A

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL SENAI. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Em se tratando de pessoa jurídica, a impossibilidade de arcar com os ônus da taxa judiciária deve ser cabal e liminarmente demonstrada, tanto para os fins de concessão do benefício da assistência judiciária como do diferimento do recolhimento. Súmula 481 do C. STJ. A recuperação judicial, por si só não gera a presunção absoluta do estado de necessidade. Prova suficiente trazida aos autos capaz de deferir a benesse. Contribuição adicional prevista no art. 6o do Decreto 4.048/42, devida pelas empresas com mais de quinhentos empregados. Base de cálculo que leva em consideração a quantidade total de funcionários na respectiva competência, incluindo aqueles demitidos no curso do correspondente mês. Inteligência do art. 1o, §1o do Decreto 6.246/44. Sentença confirmada. Recurso conhecido e provido em parte.